Tribunal: TJSP
Processo: 1042982-69.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. Caso em Exame: A autora, beneficiária de plano de saúde, pleiteia a cobertura de tratamento oncológico específico após diagnóstico de neoplasia maligna do cólon. Postula que o tratamento indicado seja realizado no Hospital Beneficência Portuguesa, onde já havia sido submetida a cirurgia. A ré negou a autorização para o tratamento no

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PROVIDO. Caso em Exame: A autora, beneficiária de plano de saúde, pleiteia a cobertura de tratamento oncológico específico após diagnóstico de neoplasia maligna do cólon. Postula que o tratamento indicado seja realizado no Hospital Beneficência Portuguesa, onde já havia sido submetida a cirurgia. A ré negou a autorização para o tratamento no referido hospital, pois não há credenciamento para tanto, oferecendo alternativas em clínicas credenciadas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear o tratamento oncológico em hospital não credenciado para tal procedimento, apesar de oferecer alternativas em sua rede credenciada.
III. Razões de Decidir. 3 O hospital indicado pela autora é credenciado apenas para internações, não para tratamentos oncológicos continuados / quimioterapia ou radioterapia. A operadora ofereceu tratamento em clínicas credenciadas, sem comprovação de incapacidade destas para o atendimento necessário.
IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento em hospital não credenciado quando oferece alternativas adequadas em sua rede. 2. Não há dano moral quando não há negativa de tratamento, mas sim direcionamento para locais credenciados.